Tribunal: TJES
Processo: 0000990-82.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Sistema Prisional; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000990-82.2016.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JONATHAN SANTANA MARINHO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO ROUBO NA PRIMEIRA FASE E A OUTRA NA TERCEIRA FASE. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.

1. Embora tenha razão o Ministério Público, quanto a possibilidade de utilização de uma das qualificadoras do roubo na primeira fase, e outra na terceira etapa, o certo é que a pena definitiva do acusado não aumentará, já que a exasperação da pena-base, além do mínimo, implica, obrigatoriamente, no reconhecimento das duas atenuantes da confissão e menoridade, na segunda fase, o que reduzirá, novamente, a pena ao menor patamar de 04 (quatro) anos.

2. Inviável o acolhimento da pretensão ministerial de exasperação da pena definitiva, uma vez que a pena secundária, em razão das atenuantes, seria idêntica a pena mínima para o crime de roubo, somente incidindo o aumento de 1/3 (um terço), na última etapa, como já realizado pela Magistrada.

3. Recurso ministerial improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000990-82.2016.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JONATHAN SANTANA MARINHO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a r. sentença de fls. 82/87, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara de Domingos Martins-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando o acusado
JONATHAN SANT’ANA MARINH
O,
pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso I, pela redação antiga da norma, e II, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa.

Em razões (fls. 88/91-verso), o Ministério Público Estadual requer a exasperação da pena definitiva, já que reconhecidas as qualificadoras do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, no crime de roubo, devendo uma delas ser utilizada para exasperar a pena-base, e a outra, ser aplicada como causa de aumento de pena, na terceira fase.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 23 de abril de 2016, o acusado e outros dois indivíduos, utilizando-se de arma de fogo, invadiram a residência da vítima MARCIO HENRIQUE THOMAZ, localizada em São Paulo do Aracê, Domingos Martins-ES, onde subtraíram 01 (um) notebook, 01 (um) aparelho celular e a importância de R$ 70,00 (setenta reais).

Em relação ao pedido recursal formulado pelo Ministério Público, não desconheço que o STJ admite, no crime de roubo, em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, a utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, e a outra, como causa de aumento de pena, na terceira etapa, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 2.007.575/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.

No caso dos autos, tenho que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos, motivo pelo qual, na segunda fase, o Magistrado deixou de reconhecer as atenuantes da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP) e da menoridade (art. 65, inciso I, do CP), conforme Súmula 231, do STJ, somente procedendo com o aumento da pena, em 1/3 (um terço), na terceira etapa, em razão das qualificadoras do crime de roubo.

Veja-se que, embora tenha razão o Ministério Público, quanto a possibilidade de utilização de uma das qualificadoras na primeira fase e outra na terceira etapa, o certo é que a pena definitiva do acusado não aumentará, já que a exasperação da pena-base, além do mínimo, implica, obrigatoriamente, no reconhecimento das duas atenuantes da confissão e menoridade, na segunda fase, o que reduzirá, novamente, a pena ao menor patamar de 04 (quatro) anos.

Assim, revela-se inviável o acolhimento da pretensão ministerial de exasperação da pena definitiva, uma vez que a pena secundária, em razão das atenuantes, seria idêntica a pena mínima para o crime de roubo, somente incidindo o aumento de 1/3 (um terço), na última etapa, como já realizado pela Magistrada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público Estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)